Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-92.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-92.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANE LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

V J

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. MERECIMENTO E ESCOLARIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. REENQUADRAMENTO DEVIDO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – É direito do servidor ascender na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

II – A Administração Pública Municipal não pode se omitir da função de regulamentar a norma, beneficiando-se com sua própria inércia para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem direitos aos servidores.

III – Evidenciado que, embora não tenha se submetido à avaliação periódica de desempenho, a autora atendeu aos requisitos objetivos previstos pelos artigos 17 e 20 da Lei Municipal n.º 44/95, faz jus às progressões requeridas, bem como ao pagamento dos valores e diferenças que deixou de auferir, retroativamente, observada a prescrição quinquenal.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000783-92.2017.8.05.0243
,

da Comarca de Seabra, em que figuram como
Apelante
o MUNICÍPIO DE SEABRA e como
Apelada
JOSEANE LOPES SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA